Tribunal: TJPA
Processo: 0005605-07.2018.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005605-07.2018.8.14.0138

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ANAPU

APELADO: AELTON FONSECA SILVA, MUNICÍPIO DE ANAPU

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº: 0005605-07.2018.8.14.0138.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ANAPU.

APELADO: AELTON FONSECA SILVA E MUNICÍPIO DE ANAPU.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICATO SEM REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. REGISTRO DO SINDICATO NO ÓRGÃO COMPETENTE É INDISPENSÁVEL. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0005605-07.2018.8.14.0138.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ANAPU.

APELADO: AELTON FONSECA SILVA E MUNICÍPIO DE ANAPU.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE
ANAPU
contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única de Anapu, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra
AELTON FONSECA SILVA E MUNICÍPIO DE ANAPU.

O Apelante, na qualidade de substituto processual dos servidores públicos municipais impetrou o mandado de Segurança, aduzindo a existência de direito líquido e certo a reajuste salaria violado por ato administrativo omisso e ilegal do Município apelado.

O prefeito municipal de Anapu apresentou informações, enquanto o Ministério Público Estadual manifestou-se pela decadência do direito à impetração do Mandado de Segurança.

O Magistrado
a quo
determinou que o impetrante juntasse aos autos comprovação do registro sindical, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, porém o impetrante não cumpriu a determinação.

O Magistrado a proferiu sentença, extinguindo o feito, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO por ilegitimidade da parte impetrante, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Havendo recuso, determino a imediata e prioritária digitalização por se tratar de demanda coletiva. Sem custas artigo 18 da Lei 7347/85 e artigo 40, I da Lei Estadual 8328/2015.

Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 25 da Lei 12.016/09.”

O impetrante interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença, no sentido de reconhecer a legitimidade do apelante como representante processual, em especial aos seus associados e, por consequências, julgar o mérito da ação.

O Município de Anapu apresentou contrarrazões, Id 12135207.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento. Id 12418506.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO Nº: 0005605-07.2018.8.14.0138.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ANAPU.

APELADO: AELTON FONSECA SILVA E MUNICÍPIO DE ANAPU.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

O presente recurso foi interposto contra decisão que extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade de parte.

O sindicato apelante não comprovou o seu registro perante o Ministério do Trabalho, razão pela qual não ficou comprovada a sua legitimidade ativa.

Nas razões recursais o apelante alea que é parte legítima, pois possui atribuição constitucional, assim pleiteia a reforma que para seja analisado o mérito do mandado de segurança.

Pois bem.

Verifico que a decisão
a quo
foi proferida de forma acertada, uma vez que a jurisprudência do STF já apresentou entendimento quanto a necessidade de registro de sindicato no Ministério do Trabalho, sendo tal registro considerado indispensável para a legitimidade do sindicato em caso de impetração de Mandado de Segurança.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(RE 740434 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 04-04-2019 PUBLIC 05-04-2019)

Agravo regimental em reclamação. Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho. Reclamação ajuizada no Supremo Tribunal Federal. Interposição de agravo regimental de decisão de relator. Artigo 8º, incisos I, II e III, da
Constituição Federal
. Ausência de legitimidade do sindicato para atuar perante a Suprema Corte. Ausência de registro sindical no Ministério do Trabalho e Emprego. Necessidade de observância do postulado da unicidade sindical. Liberdade e unicidade sindical. 1. Incumbe ao sindicato comprovar que possui registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, instrumento indispensável para a fiscalização do postulado da unicidade sindical. 2. O registro sindical é o ato que habilita as entidades sindicais para a representação de determinada categoria, tendo em vista a necessidade de observância do postulado da unicidade sindical. 3. O postulado da unicidade sindical, devidamente previsto no art. 8º, II, da
Constituição Federal
, é a mais importante das limitações constitucionais à liberdade sindical. 4. Existência de precedentes do Tribunal em casos análogos. 5. Agravo regimental interposto por sindicato contra decisão que indeferiu seu pedido de admissão na presente reclamação na qualidade de interessado. 6. Agravo regimental improvido.
[
Rcl 4.990 AgR
, rel. min.
Ellen Gracie
, P, j. 4-3-2009,
DJE
59 de 27-3-2009.]

Registro sindical é a aquisição da personalidade sindical da organização representativa da categoria profissional ou econômica e “até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade” (Súmula 677/STF) e com ele se “inere a função de garantia da imposição de unicidade - esta, sim, a mais importante das limitações constitucionais ao princípio da liberdade sindical.” (MI 144/STF).

Sabe-se que a Constituição Federal estabelece a liberdade de associação profissional ou sindical, porém ressalva a necessidade de registro no órgão competente, conforme se observa no art. 8º, I da CF/88:

Art. 8º
É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I
- a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

A necessidade do registro se dá, principalmente, em razão da vedação de criação de mais de uma organização sindical, na mesma base territorial, portanto o sindicato que não possui o registro competente é ilegítimo para representar a categoria, não possuindo legitimidade para ingressão judicialmente.

Sendo assim, considerando o entendimento jurisprudencial dominante, diante da verificação de ausência de registro pelo impetrante, a sentença a quo não merece reparo.

Por todo o exposto, conheço o recurso de
APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença a quo em todos os seus termos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 31/07/2023